Tribunal: TJMT
Processo: 1000303-80.2020.8.11.0109
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000303-80.2020.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PUBLICO MATO GROSSO (APELANTE), IGOR RODRIGUES FERREIRA - CPF: 706.051.001-01 (APELANTE), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), JANDERSON CENA FERNANDES - CPF: 051.847.121-78 (APELANTE), JOAO GUILHERME SCHEFFLER - CPF: 044.548.951-04 (ADVOGADO), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), GILMAR GODOI - CPF: 011.118.431-20 (APELANTE), IGOR RODRIGUES FERREIRA - CPF: 706.051.001-01 (APELADO), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), JANDERSON CENA FERNANDES - CPF: 051.847.121-78 (APELADO), JOAO GUILHERME SCHEFFLER - CPF: 044.548.951-04 (ADVOGADO), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), GILMAR GODOI - CPF: 011.118.431-20 (APELADO), MINISTÉRIO PUBLICO MATO GROSSO (APELADO), CLOVIS MACHADO - CPF: 004.376.901-21 (ASSISTENTE), SAGIN JOSE FIABANE - CPF: 025.851.241-50 (ASSISTENTE), ALEX SANDER DE SOUZA VIZENTIN - CPF: 045.688.861-63 (ASSISTENTE), MARLON PEDRO FERREIRA PINTO - CPF: 011.014.619-00 (ASSISTENTE), JULIOMAR PINHEIRO DE ALMEIDA - CPF: 999.929.731-53 (ASSISTENTE), LAURIANO SIQUEIRA JUNIOR (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,
CAPUT
E 35, DA LEI 11.343/2006 – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO – INSURGÊNCIA POR PARTE DO MINISTERIO PÚBLICO E SENTENCIADOS –
PEDIDO MINISTERIAL
–

PROCEDÊNCIA INTEGRAL DA ACUSAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ANEMIA PROBATÓRIA – FALTA DE ROBUSTEZ PARA REFORMAR A SENTENÇA DE MÉRITO – MANTIDA A ABSOLVIÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 35, DA LEI DE DROGAS - RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ANTECEDENTES A UM DOS APELADOS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4o, DO ART.33, DA LEI DE DROGAS) – INVIABILIDADE – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA – POSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA RECONHECIDA AUTORIZA REGIME MAIS GRAVOSO –
PLEITO DEFENSIVO
-
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS, PROVAS DOCUMENTAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO – HIGIDEZ PROBATÓRIA INEQUÍVOCA - CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.

Para que se caracterize o crime de associação para o tráfico ilícito de entorpecentes, é imprescindível que haja um
animus associativo
, isto é, um ajuste prévio no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira
societas sceleris
, em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado.

O conjunto probatório produzido, não é suficiente para comprovar de forma inequívoca a existência de vínculo associativo estável e permanente que porventura exista entre os réus, proclamando a condenação com base em conjecturas acerca de uma
societas sceleris.

É inviável o reconhecimento da circunstância judicial “antecedentes criminais”, visto que não está comprovada nos autos a existência de sentença condenatória transitada em julgado em desfavor do acusado que possa ser considerada.

Forçoso é reconhecer que o regime de cumprimento de pena fixado na sentença condenatória, qual seja, o semiaberto, merece reparo, visto que se trata de agentes reincidentes em crime específico (tráfico de drogas), e que ostentam maus antecedentes, além de haver circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A
primariedade do apelado foi reconhecida, não restou comprovada sua dedicação a atividades criminosas, nem que integra organização criminosa, que são requisitos previstos na norma penal para que seja aplicado o tráfico privilegiado, logo, não há possibilidade de afastamento do benefício.

A
negativa de autoria da traficância por parte dos apelantes, encontra-se em cristalina dissonância com o conjunto probatório produzido durante a instrução criminal, e as circunstâncias que apontam, de forma clara a autoria do crime de tráfico de entorpecentes. E, inexistindo elementos a indicarem que a substância apreendida seria para consumo próprio, resta inviabilizado o acolhimento tese defensiva para desclassificação para conduta descrita no artigo 28, da Lei 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos
interpostos pelo
Ministério Público
e pela defesa de
Janderson Cena Fernandes e Gilmar Godoi,
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia-MT (Id. 100861668), que julgou parcialmente procedente a denúncia, para absolver os acusados da imputação de associação para o tráfico (artigo 35 da Lei 11.343/2006), e condená-los pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (artigo 33 da Lei 11.343/2006); bem como, para condenar especificamente o acusado I
gor Rodrigues Ferreira
pela prática do crime de desobediência (artigo 330 do Código Penal), aplicando-lhes as seguintes penas:

Gilmar Godoi
: 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a serem cumpridos no regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 775 (setecentos e setenta e cinco) dias-multa, cada um na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Janderson Cena Fernandes
: 05 (cinco) anos de reclusão, a serem cumpridos no regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, cada um na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Igor Rodrigues Ferreira:
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção, a serem cumpridos no regime inicial aberto, mais o pagamento de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, cada um na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
(Sentença – Id. 100861668).

Inconformados, com os termos da sentença, o Ministério Público e a defesa de
Janderson Cena Rodrigues e Gilmar Godoi
interpuseram recursos de apelação.

Em suas razões o Ministério Público
requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de condenar os apelados Igor Rodrigues Ferreira, Janderson Cena Fernandes e Gilmar Godoi, como incursos também no artigo 35,
caput
, da Lei no 11.343/06.

Sucessivamente pede que, reconhecida a reincidência de Janderson Cena Fernandes e Gilmar Godoi, deve ser alterado o regime de cumprimento de pena para o regime fechado, nos termos estabelecidos na legislação vigente.

Requer ainda, que seja reconhecida a circunstância judicial maus antecedentes, em desfavor de Igor Rodrigues Ferreira, e afastado o benefício do tráfico privilegiado previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, em razão de estar respondendo a ação penal e a termo circunstanciado de ocorrência e possuir vínculo com organização criminosa.

Em contrarrazões, a defesa de Janderson Cena Rodrigues e Gilmar Godoi refutou as teses da acusação, pugnando pela manutenção da sentença proferida. (Id. 100861697).

De igual modo, a defesa de Igor Rodrigues Ferreira apresentou contrarrazões ao recurso ministerial, pugnando pela manutenção da absolvição, nos termos da sentença. (Id. 100861704).

Janderson Cena Fernandes e Gilmar Godoi, também interpuseram recurso de apelação. Nas razões, buscam ser absolvidos de ambos os crimes (tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes), nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP. ou, que sejam desclassificada a conduta de tráfico (art. 33) para a de uso próprio (art. 28) da Lei de Drogas.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto pela defesa, mantendo a sentença condenatória do juízo “a quo”.

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo desprovimento do recurso da defesa e pelo provimento do recurso do Ministério Público, assim sintetizando:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – Crime de associação para o tráfico (artigo 35 da Lei 11.343/2006) – Sentença absolutória – Crimes de tráfico ilícito de drogas e desobediência (artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 330 do Código Penal) – Sentença condenatória – Recurso do Ministério Público: 1. Questiona a absolvição dos acusados na imputação de associação para o tráfico, afirmando existir provas robustas o suficiente para subsidiar a condenação pretendida – PROCEDÊNCIA – De fato, a materialidade e a autoria da associação para o tráfico foram sobejamente comprovadas nos autos – 2. Destaca a necessidade de ser retificado o regime inicial de cumprimento de pena dos acusados Janderson e Gilmar, tendo em vista o reconhecimento de suas reincidências – PROCEDÊNCIA – O artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, proíbe ao reincidente o regime inicial semiaberto quando a pena for superior a quatro anos – 3. Pede o reconhecimento da negativação dos antecedentes do acusado Igor e de seu vínculo com facção criminosa, para que seja retificada sua pena-base e afastada a aplicação do tráfico privilegiado – PROCEDÊNCIA – Realmente o acusado Igor reponde à Ação Penal no 1000467-45.2020.8.11.0109 e ao Termo Circunstanciado de Ocorrência no 1000309-87.2020.8.11.0109, e seu envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho foi devidamente comprovada – Recurso da Defesa: Sustenta tese absolutória pautada na suposta fragilidade do conjunto probatório reunido nos autos ou a desclassificação da imputação para posse de drogas para consumo pessoal, destacando a confissão espontânea dos acusados quanto à condição de usuários – IMPROCEDÊNCIA – As provas colhidas durante a instrução processual não deixam dúvidas quanto a autoria e a materialidade dos ilícitos imputados aos acusados –
PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DE DEFESA.”
(Id. 106751457).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos interpostos pelo
Ministério Público
e pela defesa de
Janderson Cena Fernandes e Gilmar Godoi,
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia-MT (Id. 100861668), que julgou parcialmente procedente a denúncia, para absolver os acusados da imputação de associação para o tráfico (artigo 35 da Lei 11.343/2006), e condená-los pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (artigo 33 da Lei 11.343/2006); bem como, para condenar especificamente o acusado Igor Rodrigues Ferreira pela prática do crime de desobediência (artigo 330 do Código Penal).

O Ministério Público, busca a condenação de todos os sentenciados nas penas do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, argumentando que existem suficientes elementos de prova da prática de associação para o tráfico de drogas,

Extrai-se dos autos os seguintes fatos:

“(...)
“I – SÍNTESE DA INVESTIGAÇÃO: Trata-se da primeira fase da “Operação Progresso”, que tem a finalidade investigar e desarticular o tráfico de entorpecentes em Marcelândia/MT, tendo as forças policias, logrado êxito em efetuar a prisão em flagrante de 3 (três) suspeitos, importantes integrantes de facção criminosa, incumbidos de distribuir os entorpecentes para comercialização em Marcelândia/MT.

II – DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA: Consta nos autos dos Inquéritos Policiais inclusos que, no primeiro semestre do ano de 2020, IGOR RODRIGUES FERREIRA, JANDERSON CENA FERNANDES e GILMAR GODOI, com consciência, vontade e unidade de desígnios, associaram-se ente si, e também com terceiros ainda não identificados, mas intitulados integrantes do Comando Vermelho, para o fim de cometer o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Restou apurado que no primeiro semestre do ano de 2020, integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, com a finalidade de retomar as atividades criminosas em Marcelândia/MT, desarticuladas após a deflagração da “Operação Na Atividade”, se associaram aos denunciados IGOR RODRIGUES FERREIRA, JANDERSON CENA FERNANDES e GILMAR GODOI, designando funções para cada acusado, com a finalidade de retomar a narcotraficância na comarca. Desta forma, GILMAR GODOI restou designado para realizar as cobranças e manter as bocas de fumo sempre abastecidas com drogas advindas da facção criminosa, de modo que JANDERSON CENA FERNANDES e IGOR RODRIGUES FERREIRA estavam incumbidos da logística e transporte dos entorpecentes. (...) III – DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES: Consta dos autos do Inquérito Policial n. 374-02.2020.811.0109 (83001), que no dia 22 de maio de 2020, durante o período noturno, próximo a Fazenda Chapadão, zona rural de Marcelândia/MT, IGOR RODRIGUES FERREIRA com consciência e vontade, adquiriu, transportou e trazia consigo drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins diversos ao seu consumo. Ademais consta que nas mesmas condições de tempo e lugar logo acima mencionados, IGOR RODRIGUES FERREIRA com consciência e vontade, desobedeceu a ordem legal de funcionário público. Ainda, consta dos autos do Inquérito Policial n. 373-17.2020.811.0109 (83000), que no dia 24 de maio de 2020, durante o período noturno, na Estrada de Analândia do Norte, zona rural de Marcelândia/MT, JANDERSON CENA FERNANDES com consciência e vontade, adquiriu, transportou e trazia consigo drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins diversos ao seu consumo. Por fim, consta dos autos do Inquérito Policial n. 372-32.2020.811.0109 (82999), que no dia 28 de maio de 2020, durante o período noturno, no Hotel da Vilma, Centro, Marcelândia/MT, GILMAR GODOI com consciência e vontade, trazia consigo drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins diversos ao seu consumo.

Restou apurado que diante da necessidade de abastecer as bocas de fumo em Marcelândia/MT, no dia 22 de maio de 2020, o denunciado IGOR RODRIGUES FERREIRA se deslocou com a motocicleta Honda CG Fan 125cc, de cor preta, placa NJS-4241, de posse do denunciado JANDERSON CENA FERNANDES, até a cidade de Sinop/MT, oportunidade em que adquiriu uma porção grande de pasta base de cocaína e meia barra de maconha, retornando em seguida com os entorpecentes à Marcelândia/MT. Nesse ínterim, a Polícia Civil (Juliomar Pinheiro de Almeida) e a Polícia Militar (Clóvis Machado; Sagin José Fiabane e Alex Sander de Souza Vizentin) efetuaram uma barreira e lograram êxito em interceptar IGOR RODRIGUES FERREIRA, que por sua vez tentou se evadir do local ao ser dada a ordem de parada pelos policiais, sendo necessário realizar o acompanhamento do denunciado e efetuar um disparo de munição antimotim, a fim de cessar a fuga, tendo o acusado se desequilibrado da motocicleta e caído ao solo, ocasião em que em revista pessoal foi localizado a meia barra de maconha em sua cintura e em sua boca a porção de pasta base de cocaína, razão pela qual foi efetuada sua prisão em flagrante.

(...)

Não obstante, no dia 24 de maio de 2020, em razão da escassez de entorpecentes para a venda nas bocas de fumo controladas pelo Comando Vermelho, em virtude da apreensão das drogas de dias anteriores, o denunciado JANDERSON CENA FERNANDES se deslocou com a motocicleta Honda CG Titan, de cor preta, placa KAK-8748 até a cidade de Sinop/MT, ocasião em que adquiriu meia barra de pasta base de cocaína e retornou à cidade de Marcelândia/MT, pela estrada de acesso por União do Sul/MT, na tentativa de se desvencilhar da fiscalização da polícia. Contudo, novamente Polícia Civil (Juliomar Pinheiro de Almeida) e a Polícia Militar (Clóvis Machado;Marlon Pedro Ferreira Pinto e Alex Sander de Souza Vizentin) montaram barreira na Estrada de Analândia do Norte, oportunidade em que ao avistar os policiais sobre a Ponte do Rio dos Macacos, o denunciado JANDERSON CENA FERNANDES tentou se desfazer do entorpecente, não logrando êxito, vindo os policiais a efetuarem a apreensão de meia barra de pasta base de cocaína, razão pela qual foi efetuada sua prisão em flagrante. Assim, com a prisão de IGOR RODRIGUES FERREIRA e JANDERSON CENA FERNANDES, o denunciado GILMAR GODOI teve que efetuar a comercialização dos entorpecentes remanescentes, de modo que no dia 28 de maio de 2020, durante o período noturno, ao se deslocar pela cidade para entregar os entorpecentes, foi abordado pela Polícia Civil (Juliomar Pinheiro de Almeida) e a Polícia Militar (Clóvis Machado;Marlon Pedro Ferreira Pinto e Alex Sander de Souza Vizentin) no Hotel na Vilma, situado no Centro de Marcelândia/MT, tentando sem êxito se desfazer de 26 (vinte e seis) porções de pasta base de cocaína, prontas para consumo. Ainda, em revista pessoal foi localizado o valor de R$ 148,00 (cento e quarenta e oito reais), de modo que foi efetuada a sua prisão em flagrante. Cabe destacar, por oportuno, que a materialidade delitiva encontra-se devidamente delineada através dos autos de apreensão, relatórios circunstanciados preliminares nos aparelhos celulares e nos laudos de constatação de droga, todos constantes nos autos.” (
sic
. 100861475).

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“
a)

Do Tráfico Ilícito de Entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06).

A
materialidade delitiva
restou devidamente comprovada no caderno processual, notadamente pelo através dos autos de prisão em flagrante delito; boletins de ocorrência no 2020.127856, 2020.124289 e 2020.123487; termos de exibições e apreensão de 28/05/2020, de 05/05/2020 e de 23/05/2020; termos de apreensões de 29/05/2020, 05/05/2020 e 23/05/2020; autos de constatação provisório de entorpecente de 26 (vinte e seis) porções de substância análoga a cocaína, de meia peça de aproximadamente 500g (quinhentas gramas) de substância análoga a pasta base de cocaína e de uma porção de aproximadamente 200g (duzentas gramas) de produto análogo a maconha e 10g (dez gramas) de substância análoga a pasta base de cocaína; relatórios circunstanciados preliminares dos aparelhos de celular Samsung Galaxy J7 Prime, Samsung Galaxy J4 e do Samsung Galaxy A 30 S; laudos de constatação de droga no 500.2.04.2020.006025-01, no 500.2.04.2020.006090-01 e no 500.2.04.2020.006089-01; laudos periciais 2.10.2020.40900-01, no 2.10.2020.40901-01 e no 2.10.2020.40894-01 (ID: 43309887), bem como relatório final da Operação Progresso.

A
autoria delitiva
, por sua vez, em que pese os acusados tenham negado em juízo a conduta delitiva, não oferece maiores dificuldades, pois é certa e inquestionável, por todos os elementos acima citados, corroborados pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo e demais documentos que acostam os autos.

Durante a instrução processual foram obtidas as seguintes provas orais:

A testemunha
Policial Militar Clóvis Machado,
quando inquirida em juízo,
“
relatou que todos já eram conhecidos pela policia e já possuíam envolvimento com o crime há certo tempo, e a organização havia retornado a atividade na cidade em virtude da outra operação realizada em Marcelândia. Afirmou que cada um dos acusados tinha sua função, a de GG era de organizar as bocas de fumo a mando de seu irmão que é faccionado e Jandinho seria mais relacionado ao apoio logístico, pois era difícil pega-lo com drogas e ele não fugia das abordagens. Já Igor desde a época em que era menor de idade, fazia a correria, ou seja era deslocado para efetivamente andar com a droga e praticar a traficância. Disse também que eles escolhiam pontos estratégicos para cometer os crimes, em especial locais onde era possível avistar de longe a viatura, dificultando assim a abordagem. Contou que o primeiro a ser preso foi o Igor, sendo que receberam a denúncia de que Jandinho havia emprestado uma moto a Igor com o intuito de que o mesmo se deslocasse até a cidade de Sinop para buscar entorpecentes, pois estava em falta na cidade. Então juntamente com a Policia Civil montaram uma barreira na estrada e na abordagem avistou que o acusado parou a motocicleta um pouco antes do local onde estavam e efetuou uma ligação possivelmente querendo informações sobre como estaria a situação na cidade, pois é comum haver monitoramento das viaturas para verificar se podem prosseguir e, então após a ligação, Igor seguiu a viagem e quando chegou na barreira acelerou a motocicleta e tentou se evadir, quase atropelando o PM Sagin, mas conseguiram fazer a sua captura, sendo localizada em suas vestes meia barra de maconha e durante a revista foi localizada na boca substâncias análoga a pasta base de cocaína. Relatou que Igor afirmou que a droga era para seu uso, porém durante a abordagem e demais procedimentos Jandinho ficou ligando no celular de Igor o que demonstra preocupação com o mesmo. Disse em relação a prisão de Jandinho, que por conta de não haver ninguém de confiança diante da prisão de Igor, ele foi pessoalmente para Sinop buscar drogas e receberam as informações que ele estaria se deslocando sendo montada uma barreira na estrada de Cláudia, e posteriormente na estrada de União do Sul, sendo realizada sua abordagem na ponte do rio macaco, sendo que ele tentou se desfazer da droga que trazia consigo, sendo que questionado sobre a droga Jandinho falou “perdi”. Afirmou que após as prisões de Igor e Jandinho, GG, também conhecido como Maquinista, no dia da sua prisão estava saindo para fazer uma entrega de drogas, sendo que ao ser abordado tentou se desfazer das “paradinhas”, sendo localizadas diversas porções de drogas e dinheiro trocado, sendo ele foi preso no Hotel da Vilma. Relatou que os acusados seriam faccionados com o Comando Vermelho, pois para efetuar a traficância é necessário pagar a chamada ‘’taxinha’’ ou “lojinha”. Relatou que Gilmar foi preso dentro do hotel e ele estava na varanda do hotel encostado no balcão, e que ele soltou as petecas de drogas em cima do balcão e começou a arrastar a cabeça para jogar a droga do outro lado, não logrando êxito porque o policial Juliomar viu e impediu. Contou ainda que em diligências na operação, foram diversas vezes que obteve informações que essas pessoas iam buscar drogas em Sinop e quando voltavam pararam em certo ponto estratégico e ligavam para informantes para verificar se poderiam seguir com a droga ou não, sendo que por diversas vezes as diligências não foram positivas. Afirma que pela sua experiência como policial, o comércio da pasta base de cocaína é feita em petecas de mais ou menos 1g cada, sendo vendida em Marcelândia de 20,00, mas ouviu falar que também é vendida por 50,00. Já a maconha também segue a mesma linha, pois um fino de cigarro de maconha pesa em média 1g, sendo vendido por 10,00 e 20,00, e tais informações são prestadas pelos usuários de drogas em abordagens corriqueiras. Relatou que não foi identificado quando da prisão de Gilmar se ele iria entregar a droga para alguém no hotel, bem como que não participou de diligências em boca de fumo que os acusados estavam usando drogas. Afirmou que Jandinho disse que comprou a droga fiada em Sinop para vender e custou em torno de 12 a 15 mil reais. Relatou que Igor afirmou que comprou a droga para seu uso, porém sabe que não é verdade, pois sempre andam com pouca quantidade de entorpecente, pois caso a droga seja apreendida o prejuízo não é tão grande. Contou ainda que Igor era usado para fazer o corre para Jandinho, sendo que ele era usado porque ele não tinha nenhuma condenação, sendo que Janderson e Gilmar já eram condenados, e como Igor não tinha condenação seria mais fácil se livrar da justiça, sendo ele a chamada “mula”, fazendo a correria de levar e trazer as drogas e também distribuir (vender).”

Já a testemunha
Sagin José Fiabane
afirmou que “participou apenas da prisão de Igor, mas que através das investigações era ciente que Janderson comandava o crime em Marcelândia, e que Igor e Gilmar eram responsáveis pela ‘’correria’’. Contou que após informações que Igor estaria vindo de Sinop trazendo drogas, montaram uma barreira na estrada que liga o município de Cláudia à Marcelândia, logrando êxito em efetuar a prisão de Igor, quando este se deslocava com uma moto CG preta e furou a primeira barreira formada e, na segunda quase o atropelou, tendo que efetuar o disparo antimotim para pará-lo. Disse que foi localizado droga na cintura de Igor e também na sua boca e após a abordagem Jandinho fazia ligações constantes no celular de Igor. Relatou ainda que os acusados sempre eram vistos juntos, no bairro da Vila Esperança e Vila Isabel, sendo que as denúncias eram intensas. Contou que na prisão de Janderson também não participou, mas sabe que tinham informações que ele teria ido buscar os entorpecentes em Sinop para continuar a fazer a traficância no município de Marcelândia. Afirmou também que não participou da prisão de Gilmar, mas conta que possuíam as informações de que o réu fazia o tráfico e que foi apreendido com cerca de 28 petecas de drogas. Relatou que já atendeu outras ocorrências envolvendo os acusados, e que inclusive Janderson já foi detido por tráfico anteriormente, com apreensão de balança de precisão, bem como já realizou abordagens de GG e também de Igor. Afirmou que recebiam informações que eles buscavam a droga em Sinop e que todos são faccionados ao Comando Vermelho. Contou ainda quanto à desobediência de Igor da ordem de parada, que estavam formadas duas barreiras, sendo que o acusado furou a primeira não obedecendo a ordem de parada e na segunda barreira se encontrava no meio da pista e Igor veio em sua direção, quase o atropelando, sendo efetuado disparo de antimotim para pará-lo. Afirmou ainda que Igor comercializava drogas, pois já efetuou outra prisão dele com maconha e que tem conhecimento que ele não trabalhava, pois sempre o via em botecos, jogando sinuca. Também nunca viu Janderson ou Gilmar trabalhando, sempre os via em botecos, porém não chegou de ver os acusados em bocas de fumo juntos fazendo uso de drogas.”

A testemunha
PM Marlon
perante o juízo “relatou que estava apenas na prisão de Gilmar e Janderson. Sobre a prisão de Janderson, o PM relatou que foi montada a barreira na ponte do Rio Macaco, que fica na estrada que liga Marcelândia ao distrito de Analândia, onde foi feita abordagem e encontrado com ele meia barra de uma substância aparentando ser pasta base, que ele havia trazido de Sinop. Já a de Gilmar foi no Hotel da Vilma e foi encontrado com ele várias substâncias de pasta base já em papelotes. Contou que Gilmar afirmou durante a abordagem que precisava fazer a correria para levantar um dinheiro. Disse ainda que por conta da prisão de Igor que foi a primeira, Jandinho teve que ir buscar os entorpecentes em Sinop, e por conta de ter sido preso, GG precisou fazer a traficância. Ao ser questionado se Igor servia de mula para os demais acusados, disse que Igor buscava drogas fora da cidade e revendia. Afirmou que entre a data da prisão de Gilmar e Janderson foi pouco tempo. Disse que com Janderson foi localizada a substância análoga a pasta base, na ponte do Rio Macaco. Contou também que recebiam denúncias que Gilmar e Janderson agiam juntos. Por fim responde já ter atendido outras ocorrências com Igor e Jandinho, também por drogas e não tem conhecimento se eles trabalhavam.”

Já a testemunha
Policial Civil Juliomar Pinheiro de Almeida
asseverou que “com o fim de uma operação anterior “Na Atividade” várias pessoas que praticavam o tráfico em Marcelândia foram presas e nesse meio tempo Gilmar e Janderson que estavam presos foram soltos, e então começaram a receber denúncias de que Igor estava fazendo tráfico de drogas, bem como os acusados Gilmar e Jandinho. Através de um delator receberam as informações de como ocorria o tráfico de drogas, sendo que em meados de maio recebeu uma denuncia de que Igor havia ido a Sinop buscar entorpecentes com a motocicleta de Janderson. Contou que diante da referida denúncia montaram uma barreira e avistam que próximo a Fazenda Chapadão ele parou para fazer uma ligação e então perceberam que era ele por conta da moto barulhenta e quando ele avistou a barreira tentou evadir-se, mas lograram êxito na prisão de Igor, sendo localizada uma porção de maconha na sua cintura e uma porção de pasta base na sua boca. Afirmou que chamou a atenção durante a abordagem que o celular de Igor estava constantemente recebendo ligações de Jandinho. Relatou que, após 2 dias receberam a informação de que Jandinho havia se deslocado em direção a Sinop para buscar drogas com a moto de Igor, então inicialmente montaram a barreira na estrada de Cláudia, até que receberam a informação de que o mesmo havia mudado a rota e estava indo em direção a Marcelândia pela estrada de Analândia, então direcionaram-se até lá e montaram novamente outra barreira no rio macaco, sendo que abordaram e efetuaram sua prisão localizando meia peça de basta base e Jandinho confessou que a substância era para comercialização pois estava precisando de um dinheiro. Relatou que passados alguns dias, receberam denúncias de GG (Gilmar) estava traficando, pois ele tinha participado do furto dos correios na cidade e, após monitoramento em 4 ou 5 dias após a prisão de Jandinho, efetuaram a prisão de Gilmar e no momento da sua prisão tentou esconder a droga, mas não teve sucesso. Contou sobre as funções dos acusados afirmou que Igor e Jandinho eram mais ligados e quanto ao Gilmar, não sabe explicar qual sua associação com os demais. Relatou quanto a prisão de Gilmar que participou e ele afirmou que era para vender para levantar dinheiro. No que se refere à resistência de Igor, afirmou que ele acelerou a moto quando viu a guarnição e tentou se evadir.”

Os acusados, quando interrogados, negaram que são traficantes, apresentando a seguinte versão:

O acusado
JANDERSON CENA FERNANDES
relatou que recebeu uma ligação e lhe ofereceram 1.000,00 (mil reais) para buscar a droga em Sinop e trazer para Marcelândia e ele disse que só faria isso por 1.500,00 (mil e quinhentos reais), e aceitou por que sua mulher estava grávida e precisava do dinheiro. Disse não saber o nome de quem fez a ligação e que foi a primeira vez que recebeu ligação dessa pessoa e não sabe como esse cara conseguiu seu contato. Afirmou que achou estranho o fato de receber tal ligação porém a necessidade falou mais alto e aceitou a proposta, sendo que se deslocou para Sinop para buscar o entorpecente. Afirmou que os R$ 50,00 localizado consigo no momento da prisão era seu e adquiriu trabalhando. Contou ainda que pegou a droga com uma mulher em Sinop. Disse também que conhece Igor porque ele mora na rua da sua casa e que conheceu ele após sair da cadeia. Afirmou que não sabe nada sobre as mensagens trocadas com Fábio. Sobre a moto disse que a motocicleta que foi apreendida com Igor era sua e que a moto de Igor estava com motor ruim, pneu ruim, com documento atrasado e mesmo assim foi até Sinop buscar droga porque era o único jeito de levantar dinheiro. Afirmou que ligou 9 vezes para Igor para saber porque ele tinha sido preso com sua moto e tinham combinado dele devolver até as 05 horas da sexta-feira e não devolveu e não lembra de ter feito todas essas ligações.

Já o acusado
GILMAR GODOI
relatou que adquiriu a droga localizada consigo no momento da sua prisão na Vila Esperança com dinheiro proveniente de diárias realizadas, e era para seu consumo, pois alega ser dependente químico desde os 22 anos de idade. Afirmou que ia ao hotel da Vilma para usar junto com um rapaz que lá estava hospedado, e foi abordado pela polícia. Contou também que não sabe quem é a pessoa de quem adquiriu a droga na Vila Esperança, e que o rapaz que usava junto com ele no hotel era conhecido como Alagoano. Contou que já usou drogas com Alagoano outras vezes na beira de rio, cachoeirinha, no mato e que ele morava em Marcelândia e estava hospedado no hotel porque foi a oportunidade que tiveram de usar a droga naquele local. Disse que foi o Alagoano que indicou o hotel para que ele fosse lá para usarem drogas juntos. Quanto ao dinheiro localizado R$ 148,00 disse ser proveniente de diárias realizadas em madeireira perto do posto fiscal. Afirmou ainda que a droga localizada no dia da prisão tinha comprado naquele mesmo dia e pagou R$ 300,00. Relatou que disse para a dona do hotel que estava esperando um rapaz que tinha um serviço para ele, porque não poderia falar que iriam usar drogas. Afirmou que a droga estava em sua mão e quando viu a polícia colocou em cima do balcão e deu um passo para traz e levantou a mão na cabeça. Asseverou que foi de bicicleta até o hotel e a intenção era usar toda a droga encontrada naquela noite. Sobre a foto de arma de fogo enviada por Robert Danilo afirmou não se lembrar e que Robert era um companheiros antigo da prisão. Afirmou que a pessoa de Kaká indicado nas conversas que consta no processo é um usuário e que costumavam usar drogas juntos. Falou que comprava as drogas e consumiam juntos e em momento algum revendia e que quando tinha dinheiro comprava e ligava para ele para consumirem ou vice versa, dependendo da ocasião. Relatou que não tem nenhuma ligação ou amizade com Janderson e Igor e que os conhece apenas de vista porque moram no mesmo bairro. Afirmou ainda que apagava as mensagens de WhatsApp porque era um costume e porque a internet fica melhor quando o celular não está com memória muito cheia e sempre apagou as conversas.”

Por fim o acusado
IGOR RODRIGUES FERREIRA
relatou que não tinha envolvimento com Janderson e Gilmar, conhecendo eles porque moravam no mesmo bairro. Afirmou que estava com meia barra de maconha e um pedaço de pasta base e que era seu consumo e quanto à resistência de parada na barreira formada pelos policiais no dia da sua prisão disse que não ocorreu, e que como era tarde da noite vinha com a motocicleta rumo a Marcelândia e assim que se aproximou da barreira levou um tiro de borracha na barriga e não teve tempo nem de estacionar a moto e já foi agredido pelos policiais com socos e chutes e o giroflex da viatura não estava ligado. Contou que estava fazendo umas diárias na Fazenda Ibicaba e na sexta feira veio para cidade para receber o auxílio emergência na lotérica e com o dinheiro em mãos para sustentar o vício pegou a moto e foi até Sinop para buscar droga. Disse que quando chegou em Sinop parou num bairro e avistou um guri de bicicleta e perguntou se ele sabia quem tinha droga para vender e sendo que tal pessoa saiu e logo retornou com a droga e pagou a quantia de R$ 500,00 em seguida colocou a droga na cintura e já retornou para Marcelândia. Quando retornava encontrou com a barreira montada pela polícia. Afirmou que começou a fumar maconha aos 16 anos e usa também cocaína e foi 2 vezes em Sinop buscar drogas. Relatou que não comprou drogas em Cláudia porque não conhece nada lá e conhece em Sinop. Relatou ainda que pagou R$ 400,00 no pedaço de “brown” e R$ 100,00 no pedaço de pasta base e essa quantia daria para usar por 20 dias. Relatou que chegou em sinop as 17h00 só pegou a droga e já voltou. Afirmou também que a motocicleta que foi apreendida é sua. Disse ainda que sobre os grupos que faziam alusões a facções criminosas em seu WhatsApp não faz parte e que o celular era de seu cunhado, que comprou em seu nome mas ele não pagou as prestações e por isso pegou o celular momentos antes de ir para Sinop, não dando tempo de apagar nada ou sair dos grupos. Afirmou que o nome de seu cunhado também é Igor. Asseverou que os R$ 90,00 encontrado em sua posse é proveniente das diárias realizadas e do auxílio emergencial reforçando que a droga era somente para seu uso. Contou que Tata é sua prima e tinha avisado ela no dia que ia para Sinop e que a moto que usou é sua e não de Jandinho como narrou na delegacia. Relatou que as nove ligações de Janderson que estava em seu celular era para seu cunhado e não efetuou nenhuma ligação para Jandinho. Por fim disse que as fotos e as conversas do celular não eram suas mas sim de seu cunhado.

Pois bem. Pelas provas produzidas nos autos, denota-se que os policiais militares, quando efetuaram a prisão em flagrante dos acusados localizaram com GILMAR “26 (vinte e seis) unidades – porções de substância análoga à cocaína e R$ 148,00 (cento e quarenta e oito reais) (...)“ conforme termo de exibição e apreensão juntado no Id: 34060158 - Pág. 7. Com JANDERSON “01 porção grande de pasta base de cocaína (meia barra)” consoante termo de exibição e apreensão anexo no Id: 34060744 - Pág. 11 e com IGOR “01 porção de pasta base de cocaína e 01 quadrado (meia barra) de maconha”, segundo o termo de exibição e apreensão constante no Id: 34060621 - Pág. 12.

Segundo os laudos elaborados pela POLITEC, foram apreendidas e periciadas as seguintes drogas:

(i) Laudo Pericial n° 3.14.2020.67794-01. – JANDERSON - “2 - Material recebido:
A) 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada na forma de grânulos e pedras, acondicionada em tubo plástico tampado (...)
MASSA:
0,27g (vinte e sete centigramas de massa líquida (...)
4
. RESULTADO (S)
: Após a realização dos exames no (s) material (ais) anteriormente descrito (s) no item “2”, pela (s) metodologia (s) utilizada (s), obteve-se (tiveram-se) o (s) seguinte (s) resultado (s), conforme a tabela a seguir: POSITIVO para presença de “COCAÍNA”.
5. DISCUSSÃO/CONSIDERAÇÃO: De acordo com o artigo 66 da Lei no 11.343/2006, serão consideradas substâncias entorpecentes ou capazes de determinar dependência física ou psíquica aquelas que assim forem especificadas em lei ou relacionadas pelo Serviço Nacional de Fiscalização de Medicina e Farmácia, do Ministério da Saúde. Conforme a portaria no 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e suas atualizações, a “COCAÍNA” está incluída na “Lista F1” de substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil.”

(ii) Laudo pericial n. 3.14.2020.68202-01 – IGOR:
2 – “
Material recebido:
A) 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pedras, acondicionada no interior de tubo plástico, cônico e tampado. B) 01 (uma) porção de material vegetal seco, de tonalidade castanho
[1]
esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, acondicionada no interior de tubo plástico, cônico e tampado. Os materiais anteriormente descritos encontravam-se no interior de envelope plástico de segurança, lacrado e identificado pelo no 03101176. Massa: A porção descrita no item “A” apresentou 0,31 g (trinta e um centigramas) de massa líquida; a porção descrita no item “B” apresentou 0,57 g (cinquenta e setecentigramas) de massa líquida. As massas foram obtidas em balança Marte AL 500. (...) 4.
RESULTADOS: Após a realização dos exames, verificou-se que o material analisado no item “A” apresentou resultado POSITIVO para presença de COCAÍNA. O material analisado no item “B” apresentou resultado POSITIVO para presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol)
.”

(iii) Laudo pericial n. 3.14.2020.67233-01 – GILMAR – “Material recebido: A
) 08 (oito) porções de material de tonalidade amarelada na forma de grânulos e pedras, acondicionadas individualmente em tubos plásticos tampados e identificados sequencialmente pelos caracteres de “A1” a “A8”. O material descrito anteriormente se encontrava no interior de um envelope plástico de segurança, lacrado e identificado pelos caracteres 0310 2339 (...).
4 - RESULTADO (S) Após a realização dos exames no (s) material (ais) anteriormente descrito (s) no item “2”, pela (s) metodologia (s) utilizada (s), obteve-se (tiveram-se) o (s) seguinte (s) resultado (s), conforme a tabela a seguir: POSITIVO para presença de “COCAÍNA” (...)
”

Conforme provas apresentadas nos autos, as drogas apreendidas pertenciam aos acusados, sendo que Gilmar e Igor afirmaram que as drogas lhes pertenciam, porém alegam ser para consumo e Janderson afirma que precisava levantar dinheiro porque sua esposa estava grávida nas vésperas do nascimento do filho.

Em que pese os acusados tenham negado que são traficantes, arguindo serem usuários de drogas Igor e Gilmar, não comprovaram a sua versão apresentada nos autos, encontrando-se totalmente divorciada do conjunto probatório existente no caderno processual, não podendo, a vista disso, desconstituir o robusto conjunto probatório existente em seu desfavor.

De fato, em atenção aos princípios da ampla defesa e devido processo legal, é permitido ao acusado,
até mesmo, mentir em juízo, vez que ninguém é obrigado a confessar a autoria de um ilícito penal, nos termos do brocardo “Nemo tenetur se detegere”
. Assim, a negativa isolada do acusado deve ser valorada pelo Juízo sopesando-se as referidas garantias constitucionais conferidas ao acusado, dentre as quais, o direito de ficar em silêncio e omitir ou alterar a veracidade dos fatos, quando estes lhe são desfavoráveis.

Assim, apesar da negativa dos acusados em Juízo, verifica-se que o depoimento das testemunhas policiais militares e civil que realizaram a apreensão das substâncias entorpecentes foi devidamente confirmado perante o juízo pelo depoimento do policial Alex Sander, Clóvis Machado, Sagin José Fiabane e Juliomar Pinheiro de Almeida.

Observa-se que os acusados Igor e Gilmar alegam ser usuários de drogas e que as substâncias apreendidas seriam para seu consumo, contudo tal versão não foi corroborada por nenhuma prova produzida nos autos.

O acusado IGOR afirma que as conversas e interceptações telefônicas não são suas, mas sim de seu cunhado que estava com o aparelho. Contudo, tal versão também é dissociada das provas autos.

A dinâmica dos fatos restou esclarecida para o juízo, pelas interceptações telefônicas, pelos depoimentos dos policiais e até mesmo da versão narrada pelo acusado.

O denunciado IGOR no dia 22.05.2020 foi até a cidade de Sinop para buscar o entorpecente apreendido, com a ciência de JANDERSON e chegando no bairro em Sinop, após dificuldade para localizar o endereço entrou em contato com uma mulher que lhe entregou a droga e então retornou para Marcelândia. Durante toda a viagem Igor manteve contato com Janderson para lhe repassar as informações da compra do entorpecente, inclusive como deveria ser embalado e quando chegou na Fazenda Chapadão fez uma ligação e avisou Janderson que estava chegando em Marcelândia
e logo após foi interceptado pela barreira policial sendo preso em flagrante.

Vejamos trechos das interceptações telefônicas que confirmam essa dinâmica:

Chamada do Guardião

39137589.WAV

Alvo: 66996081411 PROGRESSO

Interlocutor : 55(66)999779639

Data da Chamada: 22/05/2020

Hora da Chamada: 16:31:00

Origem: ND

Tipo de Interceptação: Áudio

Comentário IGOR X JANDINHO: IGOR diz que já está no bairro em (SINOP), e está tentando localizar a casa da (fornecedora). JANDINHO entrará em contato com a mulher (fornecedora) para que localize IGOR.

Transcrição Início da chamada com relevância às...(00:06)

JANDINHO: Fala ai filho maluco.

IGOR: Deixa eu falar pro sê.

JANDINHO: Hum

IGOR: Eu estou aqui no bairro já.

JANDINHO: Você ligou pra dona?

IGOR: Não

JANDINHO: E por que você não ligou pra ela? IGOR: Eu queria acha sem... ligar pra ela doido.

JANDINHO: Mas onde você está?

IGOR: Eu estou na frente daquele UPS, não tem?

JANDINHO: Eu vou ligar pra ela aqui.

IGOR: (ininteligível), pra baixo. JANDINHO: Vou ligar pra ela. IGOR: (Ininteligível).

JANDINHO: Doido é a primeira entrada, se entra doido, ai se vira na segunda casa, na segunda rua desce.

IGOR: Intão eu estou descendo aqui...

JANDINHO: Desce na primeira quadra, na segunda quadra, na terceira quadra ela mora, mais ou menos, vou ligar pra ela, idi... encontro ai com você doido.

IGOR: Demorou.

JANDINHO: Du cu do caralho.

IGOR: Demorou.

Final da ligação com relevância às...(00:50)

CHAMADA DO GUARDIÃO

391376601.wav

Alvo: 66996081411 PROGRESSO

Interlocutor: 550766997231886

Data da chamada: 22/05/2020

Hora da chamada: 16:33:00

Origem: Sainte

Tipo de interceptação: Audio

Comentário JANDINHO X MNI: JANDINHO pede para MNI ligar para o piá (IGOR), que ele já está no bairro lá em Sinop. (IGOR foi buscar entorpecente em Sinop e Jandinho pede para MNI (fornecedora) ligar para IGOR para passar a localização).

Transcrição Início da ligação com relevância às...(00:17)

MNI: Oi.

JANDINHO: Oi.

MNI: Fala.

JANDINHO: Liga pro piá que ele já esta ai no bairro ai.

MNI: Tá vou ligar.

JANDINHO: Ele está perto do, UBS...UBRS. MNI: Que RUBES?

JANDINHO: Sei lá, liga pra ele ai..., qual quer coisa você me liga aqui, tchau.

MNI: Tchau.

Final de ligação com relevância às... (00:35)

Chamada do Guardião

39137607.WAV

Alvo 66999779639 PROGRESSO

Interlocutor 550766997231886

Data da Chamada 22/05/2020

Hora da Chamada 16:34:00

Origem ND

Tipo de Interceptação Áudio

Comentário IGOR X MNI: IGOR diz que está em Sinop, que não sabe é o lugar, MNI explica onde é a casa, diz que vai orientando ele como chegar na casa.

Transcrição IGOR: Oi?

MNI: Oi, você está aonde?

IGOR: Estou qui no...numa merceariazinha aqui azuzinha.

MNI: Azul?

IGOR: é aqui neste... Bairro aqui mesmo. MNI: No... MERCADO LÉO?

IGOR: Como é que é o nome desta rua? (IGOR pergunta onde esta, que responde: Rua Projetada II).

MNI: II? Desce reto ai em baixo então. IGOR: É nesta mesma Rua?

MNI:(Ininteligível), como é que é o nome da MERCEARIA?

IGOR: Igor pergunta para alguém que está próximo: (Como é que é o nome da MERCEARIA aqui? MALADUTA.).

MNI: Han?

IGOR: Oi...é DUTA o nome dá... MERCEARIA aqui.

MNI: Se virou pro lado de lá então, volta pro lado de cá da Avenida.

IGOR: Não! Eu virei pro lado de cá?

MNI: É pro lado de cá, no sentido di do Alto da Glória, sentido da BR reto, não no sentido de Marcelândia.

IGOR: Ei (ininteligível). MNI: Tá no buda no veio é? IGOR: Éee.

MNI: Então, se volta na aquela Rua de cima, travessa a Avenida, passa a primeira Rua, na segunda você desce.

IGOR: Mas no mesmo Bairro né? (ininteligível). MNI: Issi... no mesmo Bairro, se vai pegar a Rua reto ai, atravessar a Avenida.

IGOR: Passar a Rua reto aqui, atravessar a Avenida.

MNI: Ai você conta uma Rua, na Segunda você desce reto.

IGOR: Rs, vou ver se acho aqui, (ininteligível). MNI: Eu vou com você no telefone.

IGOR: Você não quer vir buscar eu aqui não? MNI: Han?

IGOR: Não quer vir buscar eu aqui não? MNI: Minha moto está em casa.

IGOR: Há boto fé!

MNI: (Ininteligível), ele está no Dudas. IGOR: Eu vou descer ai então.

MNI: Eu vou descer ai então.

MNI: Vai comigo eu vou com você na linha. IGOR: Eu vou... eu vou voltar pra trás então. MNI: Se vai... invés de você descer pra baixo ai onde você está descendo, você corta a Avenida do outro lado.

IGOR: Beleza então. Ó estou aqui na Avenida; continua reto?

MNI: Atravessa ela do outro lado. IGOR: Do outro lado?

MNI: Isso! Ai você vai passar uma Rua duma casa de uma cerquinha de madeira!

IGOR: ée.

MNI: Ai você vai passar uma de um portão branco ai você desce.

IGOR: Descer nela? MNI: Isso.

IGOR: Boto fé.

MNI: Ai você vai passar a primeira quadra. IGOR: Primeira quadra?

MNI: Se vai passar, na outra a gente está aqui. Tchau.

Final da ligação com relevância às...(03:13)

Chamada do Guardião

39137637.WAV

Alvo 66999779639 PROGRESSO

Interlocutor 55(66)996081411

Data da Chamada 22/05/2020

Hora da Chamada 16:40:00

Origem Sainte

Tipo de Interceptação Áudio

Comentário IGOR X JANDINHO: JANDINHO passa orientações na compra do entorpecente, onde menciona inclusive a forma de embalar o PEIXE (PASTA BASE) e o FEIJÃO (MACONHA).

Transcrição Início da ligação com relevância às...(00:08)

JANDINHO: E ai guri louco? IGOR: E ai ôoo.

JANDINHO: já chegou ai? ou não? IGOR: JÁ.

JANDINHO: Ligou pra ela? IGOR: Estou no barraco aqui já.

JANDINHO: Intão dá o dinheiro pra ela, e... o PEIXE (possivelmente PASTA BASE) lá, io...FEIJÃO (possivelmente MACONHA).

IGOR: Mas é..., mas ela estava falando aqui, num... tem GORDURA (possivelmente PASTA BASE DE COCAÍNA), só tem ESCAMA.

JANDINHO: Intão é isso ai mesmo, o PEIXE e o COISA (possivelmente MACONHA), ai fala pra ela embalar bem, pra não pegar umidade.

IGOR: Han?

JANDINHO: Fala pra ela embalar bem ai, ouu..PEIXE... para não pegar umidade se entendeu? IGOR: Hann? se não está querendo de mais também não?

JANDINHO: É, Ela está ciente, deixa eu falar com ela ai.

IGOR: Ela está falando no telefone ali do outro lado.

JANDINHO: (ininteligível), só avisa pra ela ai. IGOR: Ela está conversando com o guri ai.

JANDINHO: Avisa pra ela ai.

IGOR: Não! vou esperar ela terminar, da ai eu vou falar pra ela.

JANDINHO: ... NA hora que pegar na mão lá tira uma foto e manda pra mim ver de qual que é.

IGOR: Demorou.

Final da ligação com relevância às...(01:09)

Os policiais militares e civil que atenderam a ocorrência ao narrar como ocorreu a prisão em flagrante do acusado IGOR contam que avistaram ele parando e fazendo essa ligação e que após a prisão Janderson fazia constantes ligações para o celular de Igor.

Portanto, resta demonstrado que IGOR transportou de Sinop para Marcelândia “01 porção de pasta base de cocaína e 01 quadrado (meia barra) de maconha” e que juntamente com JANDERSON visava praticar a traficância na cidade.

Isso porque pelo relatório circunstanciado preliminar do aparelho celular foram localizadas conversas de Igor com usuários pedindo drogas, além de conversas em que ele verifica preços dos entorpecentes e diz que faz “corre“ e trabalha para os “manos” do “corró” (cadeia) (Id: 34060628 - Pág. 8.)

Após a prisão de IGOR, as interceptações continuaram e foram interceptadas conversas a respeito do acusado JANDERSON, onde demonstram que o mesmo também traficava drogas e no dia da sua prisão em flagrante teria ido até Sinop buscar entorpecentes para venda. Vejamos trechos de conversas interceptadas onde JANDERSON conversa com a pessoa identificada como Gilberto para se encontrarem em Sinop e após retorna para Marcelândia transportando o entorpecente sendo interceptado pela barreira policial.

Chamada do Guardião

39148008.WAV

Alvo 66996081411 PROGRESSO

Interlocutor 1566996065227

Data da Chamada 24/05/2020

Hora da Chamada 16:31:00

Origem Sainte

Tipo de Interceptação Áudio

Comentário JANDINHO X POY: JANDINHO e POY falam sobre droga, POY diz que não sabe onde está, JANDINHO diz que está no cantinho dentro do postinho.

Transcrição Início da ligação às...(00:20).

JANDINHO: Eai?

MNH: Onde você estava?

JANDINHO: Já estou indo.

MNI: Então ... tá, você não vai me dar nenhum BRAU né bem.

JANDINHO: Tá lá naquele lugar lá, onde te levei lá aquele dia.

MNI: Aonde?

JANDINHO: Na esquina lá do posto.

MNI: Eu não tem bem.

JANDINHO: Tem lá dentro no cantinho.

MNI: Eu não sei onde estava.

JANDINHO: Então pega as contas lá, (ininteligível), suave umas contas ai.

MNI: Não eu não quero não.

JANDINHO: Por que?

MNI: Porque não.

JANDINHO: As contas ta lá, os azul lá óo.

MNI:(ininteligível), Eu vou descer bem ali na sua mãe.

JANDINHO: Num viaja não por favor vida.

MNI: Vou sim

JANDINHO: Eu estou pedindo pra ajudar veio.

MNI: Hanran

JANDINHO: Pra me ajudar.

MNI: Hanran, desse jeitinho.

JANDINHO: (ininteligível), os corre de volta veio. por favor veio me ajuda.

MNI: Hunrum, todo mundo já sabe tá, você pensa que ninguém sabe.

JANDINHO: Sabe, ninguém Sabe não, tchau beijo.

MNI: E a LARISSA aqui do (ininteligível).

JANDINHO: Não sabe veio.

MNI: I qui motor você estava?

JANDINHO: Eu estou no do IGOR ... na 150 veio. MNI: Intão seu idiota (ininteligível).

JANDINHO: Han?

MNI: (ininteligível), está moto pro KENDI JANDINHO: Qual moto? eu estou na 150 do... 19 veio, é doido que desgraça veio.

MNI: Intão eu estou indo lá na sua mãe tchau.

JANDINHO: Vai lá, é isso ai mesmo veio, você só sabe atrasar eu.

Fim da ligação às...(01:35).

Chamada do Guardião

39148461.WAV

Alvo 66996081411 PROGRESSO

Interlocutor 1565996036353

Data da Chamada 24/05/2020

Hora da Chamada 18:24:00

Origem Sainte

Tipo de Interceptação Áudio

Comentário JANDINHO X MASCOTE (MASCOTE explica endereço em Sinop),foi identificado que HNI é a pessoa de GILBERTO vulgo MASCOTE recém- saído do presídio Ferrugem.

Transcrição Início às...(00:22)

HNI: O...

JANDINHO: E ai viado, onde é que é? HNI:(ininteligível), você chegou na ROMAJUS PNEUS?

JANDINHO: Não (ininteligível). HNI: Intão é pulado de lado de baixo. JANDINHO: Eu to (ininteligível)

HNI: Hen ó, não é pro lado da HAVAN do lado de lá, é pro outro lado de cá, intendeu.

JANDINHO: Não tem o posto de mola aqui o catarinense? (ininteligível).

HNI: Do lado da BR ai, você tem internet? JANDINHO: Mano eu estou na rua de baixo, se atende ai viado.

HNI: Então pode vir direto que você vai ver aqui, (ininteligível), uma rua do lado dela, ai você entra nesta rua dela, (ininteligível), entra na rua e vem direto aqui em baixo.

JANDINHO: (ininteligível).

HNI: perto da Auto Peças aqui ta na esquina. JANDINHO: Beleza, (ininteligível), intendeu? (ininteligível).

HNI: Se você não parar a moto eu não vou te entender viado.

JANDINHO: Eu estou falando,(ininteligível),do pneu pode entrar né?

HNI: É chegando ali no pneu você entra, pode descer direto direto eu estou na rua do lado dela, na rua do lado dela intendeu?

JANDINHO: (ininteligível).

Em seu interrogatório, Janderson não nega as conversas, inclusive disse que recebeu uma ligação e lhe ofereceram R$ 1.000,00 (mil reais) para buscar uma droga em Sinop e trazer para Marcelândia e fez a contraproposta que somente iria se fosse por R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), e também porque sua mulher estava grávida e precisava do dinheiro.

Assim, as provas indicam a autoria e materialidade dos fatos narrados na denúncia contra Janderson e que ele transportou de Sinop para Marcelândia “01 porção grande de pasta base de cocaína (meia barra)” e visava a venda das substâncias no município para levantar dinheiro rápido.

Quanto ao acusado GILMAR embora não tenha restado demonstrado o seu vínculo com IGOR e JANDERSON, as provas indicam que ele praticava a mercancia de entorpecentes no município.

Pelas conversas da interceptação telefônica é possível verificar que ele negociava a venda dos entorpecentes com os usuários, caindo por terra suas alegações de que as substâncias encontradas consigo no momento de sua prisão era apenas para consumo. Vejamos trechos:

Chamada do Guardião

39173924.WAV

Alvo 66999302804 PROGRESSO

Interlocutor ND

Data da Chamada 28/05/2020

Hora da Chamada 18:59:00

Origem ND

Tipo de Interceptação Áudio

Comentário GILMAR X HNI. (HNI pede 100 para GILMAR (possivelmente Droga)

Transcrição

GILMAR: Opa!

HNI: Pode ir no mesmo lugar i? GILMAR: Sim!

HNI: Han?

GILMAR: Sim! Posso! Qual que é?

HNI: Não entendi.

GILMAR: Passa a visão ai!

HNI: É 100.

GILMAR: Demorou!

HNI: No mesmo lugar?

GILMAR: Hanran.

HNI: Beleza, falou!

GILMAR: Agora?

Fim da ligação às...(00:21)

Chamada do Guardião

39174479.WAV

Alvo: 66999302804 PROGRESSO

Interlocutor : ND

Data da Chamada: 28/05/2020

Hora da Chamada: 20:20:00

Origem ND

Tipo de Interceptação Áudio

Comentário GILMAR X HNI: (HNI marcando com GILMAR pra pegar 50 (possivelmente Droga).

Transcrição Início da ligação às...(00:04)

GILMAR: Opa? HNI: Em?

GILMAR: Iai?

HNI: Ée... Deixa eu falar pra você.

GILMAR: Han.

HNI: Você segura esta da ai pra mim? Só até amanhã? Porque agora.

GILMAR: Não...

HNI: Não ... de boa, só até amanhã pô!

GILMAR: Rsrsrs

HNI: Só pra relaxar! Só eu sacar amanhã no Banco, eu mando pra você.

GILMAR: É...

(...)

HNI: Beleza estou chegando ai, estou aqui na praça, na pracinha da Vila, estou chegando ai, falo.

GILMAR: 50 né?

HNI: É hanran.

GILMAR: Beleza.

HNI: Falou.

Fim da ligação às...(01:08)

Além disso, em seu interrogatório Gilmar confirmou que a droga encontrada era sua, alegando ser para consumo e que foi no hotel da Vilma para consumir junto com outra pessoa, porém tal versão não foi confirmada por nenhuma outra prova dos autos, já que não negou as conversas interceptadas e afirmou que tinha costume de apagar suas mensagens do aplicativo WhatsApp.

Dessa forma, tem-se que o depoimento das testemunhas de acusação encontra-se em harmonia com o arcabouço probatório coligido nos autos são suficientes para ensejar o decreto condenatório, mormente porque demonstrada não apenas de forma cabal (prova pericial) que a substância apreendida causa dependência química, mas porque restou evidenciado que os acusados traziam consigo e tinha em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em relação ao depoimento prestado pelo policial militar, insta registrar que é pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do valor probante dos depoimentos prestados pelos policiais que procederam a operação, in verbis:

“(...) as declarações firmes e uniformes dos POLICIAIS militares encarregados das diligências, são elementos probatórios válidos para respaldar a condenação, uma vez que as palavras destes gozam de presunção de veracidade, não podendo ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria daquele. (...)” (TJMT, Ap 120021/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016)

[...] 1. No tocante ao depoimento de milicianos, este Tribunal de Justiça já entendeu que "(...)
a palavra de policiais, seja civil ou militar, quando diretamente envolvidos em diligências persecutórias tem o mesmo valor probante de qualquer outro depoimento testemunhal
, mormente quando o réu não traz aos autos meios de desconstituir os depoimentos prestados, comprovando que a conduta dos policiais foi com fins a imputar ao réu falsamente o cometimento do delito. (...) (TJPR - 2a Câmara Criminal Acórdão no 808663-5 - REL. LIDIO JOSÉ ROTOLI DE MACEDO - Unânime - J. 15.12.2011)". [...] (Apelação Crime no 0844662-4, 2a Câmara Criminal do TJPR, Rel. José Maurício Pinto de Almeida. j. 12.04.2012, unânime, DJe 02.05.2012).

A propósito, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou no dia 02.03.2017, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, segundo o qual:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

No caso concreto, inexistem elementos, sequer indícios de que os policiais

militares pretendessem prejudicar os acusados, mas sim de que apenas cumpriam o seu dever funcional.

Consideradas as circunstâncias do caso concreto, ou seja, a denúncia e a narrativa

dos policiais militares, privilegia-se a versão desses em prejuízo da versão dos réus, que não foi

corroborada por nenhum elemento de prova.

Nessa esteira, analisando detidamente os autos, resta hialino pelo conjunto probatório carreado, consistentes nos depoimentos das testemunhas e laudo pericial a conduta dos acusados tipificado um dos dezoito verbos do tipo penal “trazer consigo, transportar e ter em depósito”. Para que se configure o delito disposto no art. 33 da Lei de Drogas, desnecessária a comprovação de comercialização da droga, bastando, para tanto, que o agente criminoso pratique apenas uma das condutas descritas no tipo penal, haja vista tratar-se de um tipo misto alternativo, no qual a conduta do agente criminoso pode ser "importar ou exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda ou oferecer, fornecer, ainda que gratuitamente,
ter em depósito
,
transportar
,

trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar ou entregar" substância entorpecente, sem a autorização legal. Sobre o assunto o Supremo Tribunal Federal decidiu que "a noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização." (STF - 1a T. - HC 69806 - Rel. Min. Celso de Mello).

Sobre o assunto o Supremo Tribunal Federal decidiu que "a noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização." (STF - 1a T. - HC 69806 - Rel. Min. Celso de Mello).

Cada vez mais no cotidiano forense tem se verificado a apreensão de reduzidas porções de tóxicos em poder de traficantes, estratégia já conhecida por estes no desenvolvimento de seu trabalho criminoso para dificultar a caracterização da situação de flagrância.

Para caracterizar o delito de tráfico de substâncias entorpecentes, torna-se imprescindível a conjugação de vários fatores, como as circunstâncias em que se deu a apreensão, o local, a conduta do réu, a forma de acondicionamento da substância, demais objetos encontrados. No caso vertente, as declarações dos policiais, bem como a situação que se deram os fatos, a forma como estavam acondicionadas, confirmam a existência do delito.

A respeito da configuração do crime de tráfico, colaciono o seguinte julgado. Vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL - DENÚNCIA ANÔNIMA - INCONSTITUCIONALIDADE - NÃO CONFIGURAÇÃO - REJEIÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALIDADE PROBATÓRIA - DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA - PRIVILÉGIO - RÉU REINCIDENTE - NÃO CABIMENTO. - A denúncia anônima não fere a norma Constitucional que veda o anonimato, pois, no presente caso, visa proteger a sociedade da prática de crimes e, havendo dois direitos protegidos constitucionalmente, sobrepõe-se o interesse coletivo sobre o individual. - A apreensão de droga em poder do acusado, aliada à forma como ela estava acondicionada, e os depoimentos dos policiais demonstram que a droga tinha destinação de entrega a terceiro, o que configura o tráfico de entorpecentes. - Ao réu reincidente é vedada a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, por expressa vedação legal.” (TJ-MG - APR: 10344120002359001 MG , Relator: Denise Pinho da Costa Val, Data de Julgamento: 26/02/2013, Câmaras Criminais Isoladas / 6a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/03/2013).

Outrossim, já restou sedimentado na jurisprudência pátria, no sentido de que a pequena quantidade de droga, por si só, não descaracteriza o crime descrito no artigo 33 da Lei no 11.343/2006. Neste sentido: “(...) a pequena quantidade de droga apreendida não descaracteriza o delito de tráfico de entorpecentes, se existentes outros elementos capazes de orientar a convicção do julgador, no sentido da ocorrência do referido delito (...)”
(STJ - 5a T., HC no 17.384 - SP, rel. Min. Gilson Dipp, DJU 3.6.02, p. 220).

Na hipótese em julgamento, os indícios coletados são múltiplos, concatenados, impregnados de credibilidade e conduzem à certeza de que os acusados exercem a mercancia ilícita de drogas. A prova da mercancia de drogas não se faz apenas de maneira direta, mas também por indícios e presunções que devem ser analisados sem nenhum preconceito, como todo e qualquer elemento de convicção.

Nesses termos, em que pesem as judiciosas alegações defensivas, inviável a desclassificação da conduta dos acusados para o crime previsto no artigo 28 da Lei n.o 11.343/06, sendo que existem provas suficientes para embasarem um seguro decreto condenatório a recair sobre os acusados, tendo em vista que restou tipificado o crime inserido no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006.

Assim, nada havendo nos autos com a aptidão de afastar a antijuridicidade de tal conduta, bem como para macular sua culpabilidade, torna-se impositiva a condenação dos acusados, dando-os como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei n°11.343/2006.

b) Da Associação para o Tráfico (art. 35,
caput,
da Lei no 11.343/2006).

Quanto ao crime de associação para o tráfico, ao contrário, a análise atenta dos autos indica que faltam elementos seguros para comprovar que os réus estavam, efetivamente, associados para o fim de, mediante conjugação de esforços, realizarem o tráfico de drogas na cidade.

As diligências efetuadas comprovaram a movimentação de mercancia de drogas, todavia, não há provas cabais no sentido da associação para o tráfico.

Para a configuração de tal delito, torna-se necessário o dolo específico, ou seja, a intenção associativa,
estável e permanente
, com a finalidade de cometer os delitos do artigo 33 e 34 da Lei no 11.343/2006, o que não restou comprovado.

Os policiais militares informaram que as substâncias entorpecentes apreendidas encontravam-se embaladas no modo peculiar para mercancia, em trouxinhas e tabletes.

Por sua vez, os réus Igor e Gilmar sustentam que tais produtos ilícitos eram para uso próprio e Janderson teria apenas feito o transporte da droga, cuja tese já foi afastada.

Verifica-se que, no presente, caso, tem-se apenas meros indícios, que não se apresentam como indicativos concludentes da materialidade e autoria do delito de associação para o tráfico.

Os réus praticavam a atividade ilícita de mercancia, mas não há provas no sentido da associação por parte dos Réus, figura integrante da tipicidade do ora delito.

As provas acostadas aos autos não deixam dúvidas de que os réus agiram em conjunto em relação aos fatos descritos na denúncia, contribuindo cada um de alguma forma para a prática do crime de tráfico. Todavia, as contribuições foram parciais, fundamentando a autoria coletiva, demonstrada pelo domínio do fato do crime de tráfico, pela utilização das motocicletas de Igor e Janderson para transportar as drogas para sua comercialização, servindo Igor como “mula” para buscar e trazer drogas, além de comercializar os entorpecentes.

No entanto, tais contribuições, por si só, não servem para configurar o crime previsto no artigo 35 da Lei no 11.343/2006, que para sua configuração, exige-se a existência de provas sobre a estabilidade e permanência entre aqueles que atuaram no fato punível.

Neste sentido, é a posição jurisprudencial:

“Para a caracterização do crime tipificado no art. 35 da Lei n° 11.343/2006
é imprescindível a convergência de vontades para a prática do delito de tráfico e a intenção de criar uma sociedade com fins delitivos, de forma estável e permanente
, o que não ocorreu nos presentes autos.“
(TJPR. 5a Câmara Criminal. AC 624.762-9. Rel. Marcus Vinicius de Lacerda Costa. Julg. 28.01.2010).

Assim, em homenagem ao princípio
in dubio pro réu
, bem como pela falta de provas produzidas sob o crivo do contraditório, a
absolvição
dos réus torna-se imperiosa, caracterizando-se em grave violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa eventual condenação.

c) Da desobediência (art. 330 do Código Penal)

O acusado IGOR foi denunciado ainda pelo delito do artigo 330 do Código Penal, por ter desobedecido a ordem de parada na barreira policial no dia 22.05.2021 quando retornava de Sinop transportando e trazendo consigo substâncias entorpecentes (maconha e cocaína).

A
materialidade delitiva
restou devidamente comprovada no caderno processual, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito, Boletim de Ocorrência no e depoimentos prestados perante a autoridade policial e este juízo que atestam a ocorrência do crime.

Com relação à
autoria delitiva, passo a análise.

O Policial Militar Clóvis Machado disse em juízo que “
quando chegou na barreira acelerou a motocicleta e tentou se evadir, quase atropelando o PM Sagin”.
O Policial Alex Sander alegou que “
Igor conduzia a motocicleta que era do Jandinho, e quando foi realizada a abordagem ele tentou fugir e foi realizado disparo de antimotim para pará-lo e foi localizada na cintura meia peça de maconha, e uma pedra de pasta base na boca.”.
A testemunha Policial Sagin José Fiabane, também policial militar, disse em juízo que “
, montaram uma barreira na estrada que liga o município de Claudia a Marcelândia, logrando êxito em efetuar a prisão de Igor, quando este se deslocava com uma moto CG preta e furou a primeira barreira e, na segunda quase o atropelando, tendo assim que efetuar o disparo antimotim para pará-lo.”
e por fim a testemunha Policial Civil Juliomar afirmou em juízo que “
quando ele avistou a barreira tentou evadir-se, mas lograram êxito na prisão de Igor, sendo localizada uma porção de maconha na sua cintura e uma porção de pasta base na sua boca
”.

O acusado negou os fatos, afirmando que
“não ocorreu, e que como era tarde da noite vinha com a motocicleta rumo a Marcelândia e assim que se aproximou da barreira levou um tiro de borracha na barriga e não teve tempo nem de estacionar a moto e os policiais já vieram para cima dele agredindo-o com socos e chutes e o giroflex não estava ligado.”

A versão do acusado não foi corroborada por nenhuma prova, sendo que todos os policiais que participaram da ocorrência contaram com detalhes como ocorreu a desobediência de ordem de parada de Igor, de forma coerente, tanto na fase inquisitorial como em juízo.

Quanto ao delito imputado ao acusado (artigo 330 do Código Penal) este é apresentado pelo tipo “desobedecer”, contemplando sua esfera com a “ordem legal”.

Segundo Sanches,
“Pune-se a conduta do agente que deliberadamente desobedece (descumpre, não atende) a ordem legal de funcionário público competente para cumpri-la (resistência pacífica). Do exposto, a caracterização do crime depende: a) que o funcionário público emita uma ordem (por escrito, palavras ou gestos), diretamente ao destinatário, não bastando simples pedido ou solicitação (RT 492/398). Com base nesse requisito, o STF, no HC 90.172./SP, julgou atípica a conduta de parlamentar que não atendeu ofício de Magistrado que solicitava (ainda que de forma reiterada) dia e hora para que prestasse depoimento como testemunha em processo-crime. De acordo com a Corte Superior, os ofícios apenas solicitavam (e não ordenavam ou determinavam) atitude do destinatário, não se confundindo com ordem judicial para fins de incidência do art. 330 do CP. Notou-se, ainda, que os ofícios sequer continham o clássico alerta ao destinatário de que seu descumprimento importaria em crime, ou mesmo a genérica cláusula de sob as penas da lei, daí conclui-se pela inexistência de ordem, trancando a ação penal por manifesta atipicidade da conduta; b) que a ordem emanada seja individualizada (dirigida a pessoa determinada), substancial e formalmente legal (ainda que injusta), executada por funcionário competente; c) que o destinatário tenha o dever de atendê-la, podendo a desobediência ser comissiva ou omissiva, de acordo com a ordem que é imposta ao particular. Se a ordem é de fazer, e o agente não a atende, tem-se a desobediência omissiva; se a ordem é de não fazer, mas o agente faz, tem-se a desobediência comissiva; d) que não haja sanção especial para o seu não cumprimento” (CUNHA, Rogério Sanches, Manual de Direito Penal: parte especial (artigos 121 ao artigo 361). 8° Edição. Revista Ampliada e Atualizada – Salvador: JusPODIVM, 2016, pag. 799).

Esse é também o entendimento jurisprudencial:

(...) As apreensões de porções de maconha e de R$840,00 (oitocentos e quarenta reais), em via pública e após informações anônimas, somadas aos depoimentos de policiais militares, mostram-se suficientes para comprovar a traficância. Para a caracterização do tráfico de drogas não se exige a prática de atos de comércio, basta que o agente cometa uma das condutas previstas no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, como trazer consigo substância entorpecente destinada à comercialização.
Se a ordem de parada era proveniente de informações recebidas pela Polícia Militar sobre a traficância, o descumprimento, seguido de fuga pelo apelante, configura o crime de desobediência (CPP, art. 330).
Registre-se que o c. STJ tem reconhecido que a conduta consistente na inobservância de ordem, emanada de policial militar, apresenta-se típica (HC 369.082/SC; HC no 355.894/SP; AgRg no AREsp no 525.423/RJ). “Se o conjunto probatório é claro ao demonstrar que a prática do crime de tráfico de drogas [...] envolveu adolescente, correta a incidência da causa de aumento da pena do art. 40, VI, da Lei no. 11.343/06.” (TJMT, Ap 52716/2017). O envolvimento reiterado do apelante em atos infracionais constitui indicativo de dedicação à atividade criminosa e obsta o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. (STJ, HC no 299.673/SP). A pena imposta inferior a 8 (oito) anos, a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o regime inicial semiaberto, sobretudo se a quantidade de maconha não se mostrar expressiva (Lei no 11.343/2006, art. 42). (TJMT, Ap no 33789/2015). (N.U 0000528-46.2017.8.11.0005, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

Nessa esteira, resta hialino pelo conjunto probatório carreado a conduta do acusado tipificada no verbo do tipo penal “desobedecer” a ordem legal de funcionário público.

Estão reunidos, assim, todos os elementos do fato típico, não havendo causas de exclusão da ilicitude ou dirimente da culpa, impõe-se a condenação pelo delito do art. 330 do Código Penal.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal, para o efeito de:
a)
ABSOLVER
os acusados
GILMAR GODOI, JANDERSON CENA FERNANDES e IGOR RODRIGUES FERREIRA
das imputações previstas no artigo 35 da Lei no 11.343/2006, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal;
b)
CONDENAR

os acusados
GILMAR GODOI, JANDERSON CENA FERNANDES e IGOR RODRIGUES FERREIRA
dando-os

como incursos nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06 e;
c)
CONDENAR
o acusado
IGOR RODRIGUES FERREIRA
dando-o

como incurso nas sanções do artigo 330 do Código Penal.

O crime previsto no art. 35 da Lei no 11.343/06 se configura quando duas ou mais pessoas se reúnem com a finalidade de praticar os crimes previstos nos arts. 33 e 34 da mesma Lei, sendo indispensável para a comprovação da materialidade, o animus associativo de forma estável e duradoura com a finalidade de cometer tais delitos.

A propósito, preleciona Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi:

“É mister haja o dolo específico: associar para traficar. O crime de associação, como figura autônoma, há de ser conceituado em seus estreitos limites definidores. Jamais a simples co-autoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual configuraria o crime de associação. Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com esse exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração.” (“Lei de Drogas Anotada Lei n. 11.343/2006. 2a. ed.. Saraiva. São Paulo: 2008 - p. 128.).

Nesta toada, é a doutrina de Luiz Flávio Gomes:

“Nem se diga que, agora, a mera reunião ocasional de duas ou mais pessoas passou a subsumir-se ao tipo penal em estudo.
A uma, porque a redação do crime autônomo da associação para o tráfico (antigo art. 14, agora art. 35) não mudou sua redação. A duas, porque a cláusula 'reiteradamente ou não' significa somente que a reunião deve visar a prática de crimes futuros (no espírito do art. 288 do CP), não dispensando, de modo algum, a estabilidade. A três, porque é do nosso sistema penal (sem exceções) punir o mero concurso de agentes como agravante, causa de aumento ou qualificadora de crime, jamais como tipo básico, um delito autônomo.
” (GOMES, Luiz Flávio [et al.] coordenação. Lei de Drogas Comentada Artigo por Artigo, 2.a ed. rev., atual, e ampl., São Paulo: Editora RT,2008, p. 209).

Para exemplificar, cita-se o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO: INVIABILIDADE.ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO EVIDENCIADAS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, COM BASE EM CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS.

PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 2. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória.

Precedentes.

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006. Trata-se, portanto, de delito de concurso necessário
" (HC n. 434.972/RJ, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1o/8/2018).

4. No caso concreto, as instâncias ordinárias concluíram pela existência de ânimo associativo entre o paciente e os corréus, evidenciado sobretudo pela troca de mensagens detectada nos aparelhos celulares dos corréus que mencionavam o nome do paciente e que descreviam a divisão de tarefas entre eles, de maneira organizada, estável e duradoura, com o fito de traficar entorpecentes (maconha, cocaína e crack).

5. A despeito de não ter sido apreendido o celular do paciente para confronto com as mensagens transcritas dos celulares dos outros dois corréus, é possível concluir que o contato ali designado como "Doni RD" correspondia ao número do celular do paciente seja diante da afirmação feita pela corré, em sede inquisitorial, de que o paciente vendia drogas para seu namorado (o outro corréu), seja diante dos testemunhos dos policiais que, em juízo, asseveraram que teria sido a mencionada corré quem os informou que o paciente, seu vizinho, lhes vendia a droga e também a armazenava.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC 693.319/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)”

Com a devida vênia ao ilustre membro do
Parquet
, pois denúncia não informou o tempo de duração da prática criminosa pelos acusados, informação que também não foi apurada durante as investigações nem desvelada em juízo, de modo que não há notícia de outra empreitada criminosa anteriormente perpetrada em conjunto pelos acusados.

O conjunto probatório produzido, não é suficiente para comprovar de forma inequívoca a existência de vínculo associativo estável e permanente que porventura exista entre os réus, proclamando a condenação com base em conjecturas acerca de uma
societas sceleris.

Por tais razões, a falta de demonstração do enlace de desígnios associativos ou a ausência de “permanência e estabilidade entre os agentes, a fim de formarem uma verdadeira societas sceleris” (STJ. HC 99.373/MS, Rel. Ministra Jane Silva - Desa. Convocada do TJ/MG, Sexta Turma, julgado em 18-3-2008, DJe 14-4-2008) não pode conduzir a condenação dos apelados no tipo penal do artigo 35,
caput,
da Lei no 11.343/2006, mormente pela preponderância, em tais casos, do princípio da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

Ressalto que, para a caracterização do artigo 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006, exige-se a comprovação de prévio vínculo psicológico (ânimo associativo) entre os indivíduos, para a prática da reiterada mercancia por tempo indeterminado (caráter duradouro e estável). Não bastando, pois, o agir conjuntamente, em concurso, na prática do delito de tráfico ilícito de drogas, que pode ocorrer de forma esporádica.

Sendo assim, para haver crime autônomo de associação, é imprescindível que haja um
animus associativo
, isto é, um ajuste prévio no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira
societas sceleris
, em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado.

Portanto, não havendo prova segura para embasar a condenação dos recorrentes, nas sanções do artigo 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006, mantenho a absolvição dos apelados Igor Rodrigues Ferreira, Janderson Cena Fernandes e Gilmar Godoi quanto ao crime de associação para o tráfico ilícito de entorpecentes
.

O Ministério Público busca ainda o reconhecimento das circunstâncias judiciais antecedentes criminais referentes ao apelante Igor Rodrigues Ferreira e a alteração do regime de cumprimento de pena, referente aos sentenciados Janderson Cena e Gilmar Godoi, por tratarem-se de réus reincidentes.

Para análise, transcrevo a dosimetria aplicada na sentença:

“
IV – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

Partindo da pena mínima cabível à espécie, qual seja, 05 (cinco) anos, passo a analisar as circunstâncias judiciais.

1
)

Réu GILMAR GODOI.

- Das circunstâncias judiciais

a)
Culpabilidade
– O réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude, sendo dele exigido comportamento diverso.

b)
Antecedentes
– O condenado possui antecedentes criminais, vez que possui 3 (três) condenações nos processos 3381-73.2015.811.0045, 333-16.2012.811.0109 e 286-47.2009.811.0109, cujo executivo de pena tramita sob n. 1740-26.2019811.0040. Desta forma, uma condenação será reconhecida como reincidência (286-47.2009.811.0109), reservando a sua aplicação para a segunda fase do processo de dosimetria de pena, em observância a Súmula 241, do STJ, como forma de evitar o bis in iden e as demais figuram como maus antecedentes (3381-73.2015.811.0045, 333-16.2012.811.0109), razão pela qual esta circunstância é valorada negativamente.

c)
Conduta social
– Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la.

d)
Personalidade
– Não há nos autos, outrossim, elementos suficientes para analisar a personalidade do condenado.

e)
Motivos
– Os motivos da prática do delito, em conformidade com os depoimentos prestados durante as fases pré-processual e processual, não ultrapassaram o inerente intuito previsto no tipo penal.

f)
Circunstâncias
– As circunstâncias não ultrapassam aquilo que já é punido abstratamente.

g)
Consequências do crime
– São gravíssimas, tendo em vista que o tráfico de entorpecentes atinge de forma devastadora toda a sociedade. Todavia, diante da gravidade do delito, os próprios limites abstratos da pena já foram fixados em grau elevado, razão pela qual, as consequências mencionadas não fugiram ao grau de normalidade do crime e, portanto, não serão sopesadas em desfavor do acusado, vez que elementar da própria figura típica.

h)
Comportamento da vítima
– Não se cogita na espécie.

Ao cabo desta fase, havendo uma circunstância desfavorável (antecedentes), impõe-se fixar a pena base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

- Das circunstâncias legais

Inexistem circunstâncias atenuantes.

Existente a circunstância agravante de reincidência prevista no art. 61, inciso I, por haver condenação criminal transitada em julgado em desfavor do réu (286-47.2009.811.0109 executivo de pena n. 1740-26.2019.811.0040),
agravo a pena em 1 (um) ano e 15 (quinze) dias, passando a ser dosada em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

- Das causas de diminuição e aumento de pena

Quanto à causa especial de diminuição prevista no
§ 4° do artigo 33 da Lei n° 11.343/2006
, que disciplina que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, não se aplica ao acusado.

Pois bem, o réu não é primário, e registra antecedentes criminais, respondendo pelo executivo de pena n. 1740-26.2019.811.0040.

Ademais, não existe nos autos comprovação de que o autor sempre laborou com atividades lícitas.

Assim, verifica-se que o acusado não faz jus a causa de diminuição elencada no §4° do artigo 33 da Lei n° 11.343/2006.

Não existem causas de aumento.

Torno definitiva a pena do denunciado pelo crime de tráfico de drogas em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

- Da pena de multa

Por sua vez, a vista do resultado final obtido na dosagem da pena privativa de liberdade, fixo a pena de multa (a qual deve guardar exata proporcionalidade com aquela) no pagamento de
775 (setecentos e setenta e cinco) dias-multa,
cada um no equivalente ao mínimo legal, em vista da inexistência de dados quanto à situação financeira do Réu, monetariamente corrigidos até a data do efetivo pagamento, nos termos do art. 43 da Lei n° 11.343/2006.

Considerando a baixa renda do acusado, fica estabelecido o valor do dia-multa no mínimo legal, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

- Da detração

A detração será feita pelo Juízo da Execução Penal.

- DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

- Regime de cumprimento

Levando em conta a pena aplicada, e considerando que há reincidência, fixo o regime inicial
semi-aberto
para o cumprimento da pena, em conformidade com o artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

- Substituição da Pena e suspensão condicional da pena

Incabíveis, por expressa disposição legal, a substituição de pena e o sursis, nos termos do artigo 44 da Lei no 11.343/06.

- Direito de apelar em liberdade

Tendo em vista que não se encontram mais presentes os motivos que ensejaram à prisão preventiva do sentenciado, especialmente porque a ordem pública já foi restabelecida, considerando o lapso temporal transcorrido desde a prisão do acusado em 28.05.2020, com fundamento no art. 387, §1o, do CPP, REVOGO A SUA PRISÃO PREVENTIVA, razão pela qual
concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.

Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, de forma pro rata, observando ser ele beneficiário da justiça gratuita.

2)

Réu
JANDERSON CENA FERNANDES.

Partindo da pena mínima cabível à espécie, qual seja, 05 (cinco) anos, passo a analisar as circunstâncias judiciais.

- Das circunstâncias judiciais

a)
Culpabilidade
– O réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude, sendo dela exigido comportamento diverso.

b)
Antecedentes
– O condenado possui antecedentes criminais, vez que foi responde ao executivo de pena n° 18138-60.2018.811.0015. Mas, considerando que tal circunstância implica simultaneamente em reincidência, deixo de valorá-la neste momento, reservando a sua aplicação para a segunda fase do processo de dosimetria de pena, em observância a Súmula 241, do STJ, como forma de evitar o bis in iden.

c)
Conduta social
– Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la.

d)
Personalidade
– Não há nos autos, outrossim, elementos suficientes para analisar a personalidade da condenada.

e)
Motivos
– Os motivos da prática do delito, em conformidade com os depoimentos prestados durante as fases pré-processual e processual, não ultrapassaram o inerente intuito previsto no tipo penal.

f)
Circunstâncias
– As circunstâncias não ultrapassam aquilo que já é punido abstratamente.

g)
Consequências do crime
– São gravíssimas, tendo em vista que o tráfico de entorpecentes atinge de forma devastadora toda a sociedade. Todavia, diante da gravidade do delito, os próprios limites abstratos da pena já foram fixados em grau elevado, razão pela qual, as consequências mencionadas não fugiram ao grau de normalidade do crime e, portanto, não serão sopesadas em desfavor da acusada, vez que elementar da própria figura típica.

h)
Comportamento da vítima
– Não se cogita na espécie.

Ao cabo desta fase, não havendo circunstância desfavorável, impõe-se fixar a pena base em seu mínimo legal, qual seja, em
05 (cinco) anos de reclusão.

- Das circunstâncias legais

O acusado confessou a prática delitiva, restando presente a circunstância atenuante de pena, presentes no artigo 65, inciso III, “c”, do Código Penal.

Existente ainda a circunstância agravante de reincidência prevista no art. 61, inciso I, por haver condenação criminal transitada em julgado em desfavor do réu (Processo de n° 18138-60.2018.811.0015).

Como sabido, a confissão espontânea é atributo da personalidade do agente e como tal igualmente prepondera com a reincidência, consoante disposto no art. 67 do Código Penal, aliás, tal entendimento resta consolidado perante o Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recurso repetitivo que decidiu a despeito do Tema Repetitivo 585, no Resp. 1341370/MT, in verbis:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. 2. Recurso especial provido.

Assim, considerando que o acusado ostenta apenas uma condenação transitada em julgado por cometimento de delito anterior ao presente, deve ser reconhecida a compensação da atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, de modo que torno a pena intermediária em
05 (cinco) anos de

reclusão.

- Das causas de diminuição e aumento de pena

A defesa pleiteia pela aplicação da causa especial de diminuição prevista no
§ 4° do artigo 33 da Lei n° 11.343/2006
, que disciplina que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Pois bem, o acusado não é primário, e registra antecedentes criminais, respondendo pelo executivo de pena n. 18138-60.2018.811.0015.

Ademais, não existe nos autos comprovação de que o autor sempre laborou com atividades lícitas, sendo que inclusive relatou em seu interrogatório que iniciou as práticas de tráfico por estar passando por dificuldades financeiras e sua esposa estava grávida.

Assim, verifica-se que o acusado não faz jus a causa de diminuição elencada no §4° do artigo 33 da Lei n° 11.343/2006.

Torno definitiva a pena do denunciado pelo crime de tráfico de drogas em
05 (cinco) anos de reclusão.

- Da pena de multa

Por sua vez, a vista do resultado final obtido na dosagem da pena privativa de liberdade, fixo a pena de multa (a qual deve guardar exata proporcionalidade com aquela) no pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa,
cada um no equivalente ao mínimo legal, em vista da inexistência de dados quanto à situação financeira do Réu, monetariamente corrigidos até a data do efetivo pagamento, nos termos do art. 43 da Lei n° 11.343/2006.

Considerando a baixa renda do acusado, fica estabelecido o valor do dia-multa no mínimo legal, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

- Da detração

A detração será feita pelo Juízo da Execução Penal.

– DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

- Regime de cumprimento

Levando em conta a pena aplicada, e considerando que há reincidência, fixo o regime inicial
semi-aberto
para o cumprimento da pena, em conformidade com o artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

- Substituição da Pena e suspensão condicional da pena

Incabíveis, por expressa disposição legal, a substituição de pena e o sursis, nos termos do artigo 44 da Lei no 11.343/06.

- Direito de apelar em liberdade

Tendo em vista que não se encontram mais presentes os motivos que ensejaram à prisão preventiva do sentenciado, especialmente porque a ordem pública já foi restabelecida, considerando o lapso temporal transcorrido desde a prisão do acusado em 25.05.2020, com fundamento no art. 387, §1o, do CPP, REVOGO A SUA PRISÃO PREVENTIVA, razão pela qual
concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.

Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, de forma pro rata, observando ser ele beneficiário da justiça gratuita.

3) Réu
IGOR RODRIGUES FERREIRA.

3.1 – Do delito do art. 33 da Lei 11.343/2006

Partindo da pena mínima cabível à espécie, qual seja, 05 (cinco) anos, passo a analisar as circunstâncias judiciais.

- Das circunstâncias judiciais

a)
Culpabilidade
– O réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude, sendo dela exigido comportamento diverso.

b)
Antecedentes
– o acusado não ostenta antecedentes criminais.

c)
Conduta social
– Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la.

d)
Personalidade
– Não há nos autos, outrossim, elementos suficientes para analisar a personalidade da condenada.

e)
Motivos
– Os motivos da prática do delito, em conformidade com os depoimentos prestados durante as fases pré-processual e processual, não ultrapassaram o inerente intuito previsto no tipo penal.

f)
Circunstâncias
– As circunstâncias não ultrapassam aquilo que já é punido abstratamente.

g)
Consequências do crime
– São gravíssimas, tendo em vista que o tráfico de entorpecentes atinge de forma devastadora toda a sociedade. Todavia, diante da gravidade do delito, os próprios limites abstratos da pena já foram fixados em grau elevado, razão pela qual, as consequências mencionadas não fugiram ao grau de normalidade do crime e, portanto, não serão sopesadas em desfavor do acusado, vez que elementar da própria figura típica.

h)
Comportamento da vítima
– Não se cogita na espécie.

Ao cabo desta fase, não havendo circunstância desfavorável, impõe-se fixar a pena base em seu mínimo legal, qual seja, em
05 (cinco) anos de reclusão.

- Das circunstâncias legais

Deve ser reconhecida a circunstância atenuante de pena referente à menoridade, presente no artigo 65, inciso I, do Código Penal, mas, tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal, deixo de aplicá-la, em observância a Súmula 231 do STJ, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada em
05 (cinco) anos de reclusão.

Inexistem circunstâncias agravantes.

- Das causas de diminuição e aumento de pena

A defesa pleiteia pela aplicação da causa especial de diminuição prevista no
§ 4° do artigo 33 da Lei n° 11.343/2006
, que disciplina que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Pois bem, o acusado é primário, registra bons antecedentes e nada há nos autos no sentido de indicar participação em associação criminosa. Diante disso, tecnicamente, faz jus à causa obrigatória de diminuição de pena,
em seu grau máximo, ou seja, na fração de 2/3,
como forma de melhor preservar o caráter de reprovação e prevenção da sanção imposta. Assim, a pena fixada ao acusado será de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Não se verifica causa de aumento de pena.

Torno definitiva a pena da ré em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

- Da pena de multa

Por sua vez, a vista do resultado final obtido na dosagem da pena privativa de liberdade, fixo a pena de multa (a qual deve guardar exata proporcionalidade com aquela) no pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
cada um no equivalente ao mínimo legal, em vista da inexistência de dados quanto à situação financeira do Réu, monetariamente corrigidos até a data do efetivo pagamento, nos termos do art. 43 da Lei n° 11.343/2006.

Considerando a baixa renda do acusado, fica estabelecido o valor do dia-multa no mínimo legal, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

3.2 – Do delito do art. 330 do Código Penal

Partindo da pena mínima cabível à espécie, qual seja 15 (quinze) dias de detenção, passo a analisar as circunstâncias judiciais.

- Das circunstâncias judiciais

Culpabilidade
– O réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude, sendo dele exigido comportamento diverso, porém sua culpabilidade não merece reprovação mais elevada.

Antecedentes
– O réu é possuidor de bons antecedentes.

Conduta social
– Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la.

Personalidade
– Não há nos autos elementos suficientes para analisar a personalidade do condenado.

Motivos
– Os motivos da prática do delito, em conformidade com os depoimentos prestados durante o processo, não ultrapassaram aqueles inerentes ao tipo penal e já abstratamente punidos.

Circunstâncias
– As circunstâncias do crime não ultrapassam aquelas em que normalmente ocorrem os crimes desta natureza. Não há, portanto, dados adicionais relevantes para que se possa valorar a circunstância de ocorrência do crime.

Consequências do crime
– Não são desfavoráveis, tendo em vista que o acusado não causou qualquer dano.

Comportamento da vítima
– A vítima nada influenciou a prática do delito.

Ao cabo desta fase, em havendo em não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis,

fica a pena mantida no seu mínimo legal, 15 (quinze) dias de detenção.

- Das circunstâncias legais

Deve ser reconhecida a circunstância atenuante de pena referente à menoridade, presente no artigo 65, inciso I, do Código Penal, mas, tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal, deixo de aplicá-la, em observância a Súmula 231 do STJ, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada 15 (quinze) dias de detenção.

Inexistem circunstâncias agravantes.

- Das causas de diminuição e aumento de pena

Não estão presentes causas de aumento e diminuição de pena.

- Da pena de multa

Tendo em vista a existência de pena de multa cominada ao delito, a qual deve guardar exata proporcionalidade com a pena privativa de liberdade dosada em definitivo,
fica o réu condenado ainda ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em razão de não se ter notícias da sua renda.

Inexistindo causas outras a serem relevadas, torno definitiva a pena
de

15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa.

– Do Concurso Material

No caso dos autos, entendo ter havido concurso material, à luz do artigo 69 do Código Penal, razão pela qual fica o réu definitivamente condenado à pena de

01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção e 176 (cento e setenta e seis) dias-multa.

- Da detração

A detração será feita pelo Juízo da Execução Penal.

- DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

- Regime de cumprimento

Levando em conta a pena aplicada, e considerando que não há reincidência, fixo o regime inicial
aberto
para o cumprimento da pena, em conformidade com o artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal.

- Substituição da Pena e suspensão condicional da pena

Incabíveis, por expressa disposição legal, a substituição de pena e o sursis, nos termos do artigo 44 da Lei no 11.343/06.

(...)”

Concernente ao pedido de reconhecimento da circunstância judicial “antecedentes criminais”, não assiste razão à acusação, visto que não está comprovada nos autos a existência de sentença condenatória transitada em julgado em desfavor do acusado que possa ser considerada.

No que tange ao pedido de afastamento do tráfico privilegiado, previsto no
§ 4° do artigo 33 da Lei n° 11.343/2006, referente ao sentenciado Igor Rodrigues Ferreira, entendo que não assiste razão ao Ministério Público, visto que, foi reconhecida sua primariedade, não restou comprovada sua dedicação a atividades criminosas, nem que integra organização criminosa, que são requisitos previstos na norma penal. Vejamos:

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

§ 4o
Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo,
as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.”

Logo, o recorrido faz jus ao benefício, não havendo razão para afasta-lo.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, referente aos sentenciados Janderson e Gilmar Godoi, o Código Penal brasileiro, ao disciplinar as regras para a fixação de regime prisional, estabelece o seguinte:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...)

§ 2o - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3o - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.” (sic).

Importante consignar que, das determinações constantes nos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, observa-se que, para a fixação do regime de resgate inicial, não basta a análise do
quantum
de pena irrogada, devendo-se proceder, também, a uma valoração subjetiva, levando-se em conta a existência ou não de reincidência, bem como de eventuais circunstâncias judiciais negativas.

Veja que a vontade do legislador é clara no sentido de tornar a reprimenda mais rigorosa aos renitentes penais (reincidência), condicionando, ainda, a imposição do regime conforme as peculiaridades do caso concreto (circunstâncias judiciais).

In casu
, observa-se pela dosimetria transcrita que o apelado Gilmar Godoi foi condenado ao cumprimento da pena de
7 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, sendo fixado o regime semiaberto para cumprimento da pena imposta.

Diante disso, forçoso é reconhecer que o regime de cumprimento de pena fixado na sentença condenatória, qual seja, o semiaberto, merece reparo, visto que se trata de agente reincidente em crime específico (tráfico de drogas), e que ostenta maus antecedentes, além de haver circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Vale acrescentar que o delito ora apurado não é fato isolado na vida do acusado, pois ele possui diversas condenações e responde a outras a ações penais, o que demonstra estar havendo certa perseverança em seu comportamento delituoso, trazendo intranquilidade e desassossego a comunidade local.

Diante disso, impõe-se a aplicação do regime mais gravoso.

Nesse sentido, trago jurisprudência do STJ:

“(...) 4.
Fixada a pena definitiva em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos e considerando a reincidência do réu, é incabível a alteração do regime prisional para o aberto ou semiaberto, a teor do art. 33, § 2o, "b", do CP
, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pela falta do preenchimento do requisito objetivo (art. 44, I, do Código Penal).

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para absolver o paciente pelo delito de associação para o tráfico de drogas, resultando a pena definitiva em 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão mais pagamento de 583 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

(HC 430.829/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018)”

De igual modo o recorrido Janderson Cena que, muito embora tenha sido imputada a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, é reincidente também em crime específico, devendo ser fixado o regime inicial mais gravoso (fechado) para cumprimento da pena imputada, consoante art. 33, §2o, “b”, do CP.

Passo à análise do recurso de Janderson Cena Rodrigues e Gilmar Godoi.

Quanto ao pedido de absolvição do crime de tráfico ou desclassificação para uso próprio, não assiste razão a defesa, visto que as provas produzidas durante a instrução não deixam margem a dúvidas quanto a ocorrência do crime de tráfico, tanto pelo apelante Jandersom, quanto pelo apelante Gilmar, seja pela quantidade de droga encontrada em poder dos apelantes, seja pela própria confissão do apelante Janderson reconhecida na sentença, seja pelas conversas feitas através do aplicativo WhatsApp já transcritas na sentença proferida, ou ainda pelos depoimentos feitos pelos agentes policiais militares Alex Sander, Juliomar Pinheiro de Almeida, Marlon Pedro Ferreira Pinti, Clóvis Machados, responsável pelas investigações, que embora não tenham sido citados na sentença combatidas, foram colhidos sob o crivo do contraditório (Id. 100861539 a 100861541 e 100861580 a 100861583) não havendo necessidade de transcrevê-las novamente, evitando repetições desnecessárias que dão suporte suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico.

Importante destacar que o delito capitulado no art. 33 da Lei de Drogas é do tipo misto alternativo, dispondo, em seu
caput
, diversas condutas, bastando a prática de apenas uma para a sua classificação.

Dispõe o referido dispositivo,
ipsis litteris
(grifei):

“Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
,
transportar, trazer consigo,
guardar, prescrever, ministrar,
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente
,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:”

Nota-se que a violação a qualquer uma das condutas citadas na norma penal, já caracteriza, por si só, o fato delituoso, não sendo necessário que o acusado seja flagrado no ato da mercancia.

Ademais, forçoso ressaltar, ainda, que os apelantes possuem históricos criminais, já registrando condenação transitada em julgado, inclusive, pelo crime de tráfico tipificado no art. 33 da Lei de Drogas.

Apesar da negativa de autoria da traficância por parte dos apelantes, nota-se que tal alegação encontra-se em cristalina dissonância com o conjunto probatório produzido durante a instrução criminal, e as circunstâncias apontam, de forma clara a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, por parte dos apelantes.

Neste diapasão, decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO – DESCABIMENTO – REINCIDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Negativa do réu que não se sustenta diante do conjunto probatório
. Depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante delito. Apreensão das drogas e de dinheiro em poder do apelante.
Validade dos depoimentos policiais desde que não infirmados por outros elementos de prova. Suficiência para procedência da ação penal.

Condenação
mantida (...)

(TJ-MG – APR: 10435150008801001 MG, Relator: Corrêa Camargo, Data de Julgamento: 15/03/2017, Câmaras Criminais / 4a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/03/2017).

Corrobora com este entendimento o posicionamento deste Egrégio Tribunal:

“Enunciado 08 TJMT – Os depoimentos de policiais, desde
que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Nota-se, assim, que a negativa de autoria pela parte dos apelantes, por si só, não representa óbice à condenação quando em cristalino desacordo com os demais elementos de prova colhidos no curso da instrução, subsistindo, portanto, a estes.

Sendo assim, tendo em vista a notória existência da materialidade delitiva e da indubitável autoria por parte dos apelantes, torna-se necessária a manutenção da sentença no que diz respeito à impossibilidade de absolvição quanto ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes ou, a desclassificação para uso próprio.

Por todo exposto, em parcial consonância com o parecer,
provejo parcialmente
ao recurso do Ministério Público somente para alterar o regime inicial de cumprimento de pena referente aos sentenciados Janderson Cena Fernandes e Gilmar Godoi para o fechado,
e nego provimento
ao recurso interposto pelos sentenciados Janderson Cera Rodrigues e Gilmar Godoi, mantendo a sentença condenatória proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022